Tribunal: STF
Processo: RE 1406822
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, assim ementado:



     



    APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. MILITAR. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO. IDADE MÍNIMA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Passando à análise do caso concreto em debate, nota-se que o apelado, realizando concurso público promovido pelo Polícia Miliar do Estado do Piauí, logrou êxito em todas as fases do certame, conforme documento de ID 702095, fato que demonstra a sua plena condição em desenvolver as atividades típicas do cargo ao qual prestou o concurso público. Ocorre que, em razão exclusivamente de sua idade, uma vez que o apelado não havia completado 18 (dezoito) anos de idade no ato da inscrição do concurso, o mesmo foi impedido de se matricular para o curso de formação, mesmo após ter logrado êxito em todas as outras fases anteriores, o que, no caso concreto, revela clara afronta aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 2. No caso em comento a Administração Pública, ou seja, Estado do Piauí, errou ao não indeferir a inscrição do apelado para o referido o referido certame, em razão do critério de idade mínima (18 anos), tendo a ele sido permitido participar de todas as etapas do certame. O indeferimento de sua inscrição somente aconteceu no ato de matrícula do Curso de Formação da PM- PI, ocasião em que o apelado já contava com 19 anos de idade, uma vez que nasceu em 18/03/1996. 4. Registra-se que não se está desconsiderando o limite de idade mínima, instituído pela regra legal para ingresso na carreira milita, haja vista que o que se discute é o momento da comprovação desse requisito. Por tais fundamentos e considerando que a administração do concurso admitiu a inscrição do impetrante/apelado no certame, que prosseguiu em suas etapas, não pode, agora, se beneficiar em face de sua atuação.



     



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 37, caput e I, da CF. 



     



    O recurso extraordinário não deve ser provido, tendo em vista que, para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem, seriam necessárias a análise da legislação infraconstitucional pertinente (LC 35/2003) e a reapreciação de fatos e provas, o que não é cabível nesse momento processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 



     



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



     



    Publique-se. 



          Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator